Tribunal: TJPA
Processo: 0001892-45.2019.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001892-45.2019.8.14.0055

RECORRENTE: ADRIANO JUNIOR DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
§2º, II, C/C ART. 14, II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
.
1
– EXCESSO DE LINGUAGEM –PROVIMENTO. A
fundamentação da decisão de pronúncia, relacionada ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. Na hipótese, verifica-se patente o excesso de linguagem da decisão, de sorte a ensejar a sua nulidade, a fim de evitar a influência do corpo de jurados no Conselho de Sentença.
2
) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO JUNIOR DE LIMA, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso
no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 69, do Código Penal.

Sustenta o recorrente a nulidade da decisão que o pronunciou, sob o argumento de ter o magistrado de primeiro grau incorrido em excesso de linguagem em sua fundamentação.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso, no que foi seguido pela Procuradora de Justiça Célia Filocreão Gonçalves, em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Sustenta o recorrente a nulidade da decisão que o pronunciou, sob o argumento de ter o magistrado de primeiro grau incorrido em excesso de linguagem em sua fundamentação, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Cumpre registrar que, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade.

Quanto à fundamentação da decisão de pronúncia, ressalto que o magistrado prolator ao fundamentar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, deve buscar o equilíbrio necessário, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descuidar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.

O juízo de primeiro grau ao pronunciar o recorrente, na hipótese, consignou que,
verbis
:

“(...)Assim, da análise dos autos, observo que o réu ADRIANO JUNIOR DE LIMA deve ser PRONUNCIADO.

A MATERIALIDADE e a AUTORIA restam incontestavelmente comprovadas nos autos. (...).

Ainda, há que se mencionar os depoimentos colhidos em instrução processual, harmônicos e coerentes, sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
e plenamente capazes de ratificar os termos da denúncia
. (...).

Pois bem, fixada a autoria e a materialidade, nos termos do artigo 413, §1º, do CPP,
mister se faz necessário fazer a ADEQUAÇÃO TÍPICA em que está incurso o réu, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, se for o caso”.

Dessa forma, verifica-se o alegado excesso de linguagem na decisão que pronunciou o recorrente, sobretudo ao afirmar o magistrado
a quo
que “
a materialidade e a autoria restam
incontestavelmente comprovadas
nos autos”
, ultrapassando, portanto, o limite de demonstração dos indícios de autoria delitiva necessários para fundamentar a sentença de pronúncia, de modo a ensejar inevitável nulidade do
decisum
, a fim de se evitar qualquer influência no corpo de jurados do Conselho de Sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO
, declarando nula a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/08/2023